Tribunal: STF
Processo: AI 641794
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE DISTINTOS E INDEPENDENTES. FUNDAMENTO
   NÃO COTEJADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE.
I - O juízo
   de admissibilidade do RE é feito em dois momentos distintos e
   independentes: o primeiro no Tribunal a quo, pelo Presidente ou
   pelo Vice-Presidente; o segundo, de forma definitiva, pelo
   Supremo Tribunal Federal.
II - A Corte não está adstrita aos
   fundamentos declinados pelo Tribunal de origem, podendo trazer
   outros suficientes para negar provimento ao recurso.
III-
   Reexame do conjunto fático-probatório vedado em sede de RE.
   Súmula 279.
IV - Agravo regimental improvido.